Tribunal: TJPA
Processo: 0816071-77.2023.8.14.0000
Classe: INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2024-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (12087) - 0816071-77.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: DESEMBARGADOR LEONARDO NORONHA TAVARES

SUSCITADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

TRIBUNAL PLENO

SECRETARIA JUDICIÁRIA

INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA Nº 0816071-77.2023.8.14.0000

PROCESSO PARADIGMA Nº 0813530-08.2022.814.0000

SUSCITANTE: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

INTERESSADA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

INTERESSADO: DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

SUSCITADO: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA SOBRE A FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA, NO 2º GRAU DE JURISDIÇÃO, EM RAZÃO DA MATÉRIA DE FUNDO DISCUTIDA NA LIDE OU EM RAZÃO DA NATUREZA JURÍDICA DAS PARTES ENVOLVIDAS – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA. CONFLITOS DE COMPETÊNCIA E DÚVIDAS NÃO MANIFESTADAS SOB A FORMA DE CONFLITO. DISSENSO ENTRE ÓRGÃOS COLEGIADOS. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO, DE REMESSA NECESSÁRIA OU DE PROCESSO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL. RELEVANTE QUESTÃO DE DIREITO, SEM REPETIÇÃO EM MÚLTIPLOS PROCESSOS. CONVENIÊNCIA NA COMPOSIÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE AS CÂMARAS OU TURMAS DO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE AFETAÇÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO EM TRIBUNAL SUPERIOR. PRESSUPOSTOS DO ART. 947 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PREENCHIDOS. INCIDENTE ADMITIDO. SUSPENSÃO APENAS DOS CONFLITOS DE COMPETÊNCIA E DÚVIDAS NÃO MANIFESTADAS SOB A FORMA DE CONFLITO, EM 2º GRAU, NOS TERMOS DO VOTO.
UNÂNIME
.

1. A controvérsia jurídica consiste na delimitação dos critérios para fixação da competência, em 2º Grau de Jurisdição, a serem aplicados na distribuição entre as Turmas de Direito Público ou de Direito Privado, considerando a matéria de fundo objeto de discussão ou as partes litigantes, em se tratando de entes da Administração Pública Indireta.

2. É cabível a instauração do Incidente de Assunção de Competência (IAC) quando envolver relevante questão de direito, sem repetição em múltiplos processos, em que seja conveniente a prevenção ou composição de divergência – a teor do art. 947, §4º, do Código de Processo Civil (CPC) –, estando os requisitos preenchidos, na espécie, verificando-se, ademais, a inexistência de afetação de recurso, no âmbito dos Tribunais Superiores.

3. Incidente de Assunção de Competência admitido, com a suspensão apenas dos Conflitos de Competência em tramitação que versem sobre a controvérsia em questão, assinalando-se que, nos Conflitos de Competência que vierem a ser suscitados durante o período de processamento deste IAC, a respectiva Relatoria deve deliberar, nos termos do art. 955 do CPC, acerca do Juízo competente para apreciar as questões urgentes, em caráter provisório, suspendendo-se, posteriormente, a tramitação do Conflito de Competência e de Dúvida Não Manifestada Sob a Forma de Conflito, ambos em 2º Grau, até o julgamento meritório deste Incidente, nos termos do voto.

4. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componente do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade de votos
, em
ADMITIR
o presente Incidente de Assunção de Competência (IAC), nos termos constantes no voto
do Relator, Exmo. Sr. Desembargador Leonardo de Noronha Tavares
. Esta sessão foi presidida
pelo Exmo. Sr. Desembargador XXXXXX
. Ministério Público representado pelo(a) Procurador(a) de Justiça _____________. ______ Sessão Ordinária do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao dia ____.

Desembargador
LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO

SECRETARIA JUDICIÁRIA

INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA Nº 0816071-77.2023.8.14.0000

PROCESSO PARADIGMA Nº 0813530-08.2022.814.0000

SUSCITANTE: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

INTERESSADA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

INTERESSADO: DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

SUSCITADO: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

Trata-se de Incidente de Assunção de Competência (IAC), suscitado, de ofício, por este Desembargador, membro deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), nos moldes do art. 947, §1º, do Código de Processo Civil (CPC) e do art. 184 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (RITJPA), com a finalidade de uniformizar entendimento acerca da
definição da competência, em 2ª instância, para os feitos que envolvam a Administração Pública Indireta como parte, a partir da matéria de fundo, conforme elencado no art. 31, §1º, incisos de I a XIII, do RITJPA
.

Em apertada síntese, o pedido de instauração do IAC apontou a referida controvérsia jurídica, indicando os autos do Conflito de Competência n.º 0813530-08.2022.814.0000 como causa-piloto para referência. Além disso, demonstrou o preenchimento dos requisitos legais para a propositura do Incidente, a saber:

(I) a relevância da questão de direito, revelada pela premente necessidade de equacionar a divergência jurisprudencial citada, qual seja, a definição da competência para processamento de feitos que envolvam a Administração Pública Indireta, a partir das matérias de fundo em apreço;

(II) a ausência de repetição em múltiplos processos, através da exposição de justificativas para o manejo de IAC diante da divergência;

(III) a inexistência de afetação sobre a questão objeto da discussão por Tribunal Superior;

(IV) a confirmação da legitimidade do Suscitante;

(V) a regularidade formal do Incidente, com a juntada dos documentos pertinentes;

(VI) a comprovação da questão eminentemente jurídica.

Ao final, a petição de suscitação requereu a instauração do IAC, visando o deslocamento da competência ao colegiado hierarquicamente superior; o devido apensamento do Incidente aos autos principais (processo paradigma); e a sua admissão para fixação de tese vinculante, no bojo do Sistema Brasileiro de Precedentes (SBP).

Regularmente distribuído, coube-me a Relatoria do feito.

Em conformidade com o fluxo procedimental previsto nos arts. 58-C e 184, §3º, ambos do RITJPA, os autos foram submetidos à apreciação da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas (COGEPAC) desta Corte, tendo o Excelentíssimo Desembargador Presidente da Comissão se posicionado favoravelmente à admissão e ao processamento do presente Incidente de Assunção de Competência, sob a ótica da composição de divergência, a teor do respectivo Estudo de Viabilidade (
ID 17057819
).

Vieram os autos conclusos para fins de juízo de admissibilidade.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento da próxima Sessão Ordinária do Tribunal Pleno do Plenário Virtual desimpedida.

Belém, (data registrada no sistema)

Desembargador
LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Relator

VOTO

TRIBUNAL PLENO

SECRETARIA JUDICIÁRIA

INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA Nº 0816071-77.2023.8.14.0000

PROCESSO PARADIGMA Nº 0813530-08.2022.814.0000

SUSCITANTE: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

INTERESSADA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

INTERESSADO: DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

SUSCITADO: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

VOTO

Nos termos do
caput
do art. 926 do Código de Processo Civil, foi expressamente delineado o dever de os Tribunais pátrios uniformizarem a sua
jurisprudência
, superando a divergência existente entre seus órgãos julgadores, a fim de mantê-la
estável, íntegra
e
coerente
.

Abeberando-se nas lições de Ronald Dworkin acerca da integridade do Direito, o referido diploma processual introduziu instrumentos voltados para essa uniformização, dentre eles, o Incidente de Assunção de Competência.

Tal como ocorre no Supremo Tribunal Federal (STF) e no Superior Tribunal de Justiça (STJ) em relação à tese jurídica firmada em julgamento de recursos extraordinários com repercussão geral e de recursos especiais repetitivos, respectivamente, a decisão proferida pela Corte de Justiça paraense, em IAC, servirá de parâmetro para o julgamento de todos os processos, presentes e futuros, individuais ou coletivos, que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem ou venham a tramitar na área de jurisdição deste Tribunal, vinculando todos os magistrados e órgãos fracionários.

A tese jurídica vinculante deverá ser aplicada quando o juiz natural constatar que, no caso sob sua jurisdição, exista a mesma moldura fático-jurídica que foi objeto do IAC, passando a tese a reger os processos em trâmite e que venham a ser instaurados sobre a mesma questão jurídica, cabendo ao julgador fazer a subsunção dos fatos a essa norma jurídica resultante da interpretação discutida e consolidada pelo Tribunal, no mencionado Incidente.

No Sistema Brasileiro de Precedentes, a norma cristalizada como precedente qualificado serve como pauta de conduta ao Estado em sentido amplo, aos integrantes do sistema de Justiça e à sociedade como um todo, evitando que as discussões sobre teses jurídicas se eternizem e deem azo à quebra da isonomia e à insegurança jurídica, acarretando, também, maior celeridade processual e melhor gestão do acervo processual.

O regular processamento do IAC pressupõe duas análises, de níveis de cognição distintos, principiando-se pelo juízo de admissibilidade – orientado pelas normas previstas no art. 947,
caput
, do Código de Processo Civil –, sob o qual é verificada a legitimidade do Suscitante e a presença concomitante dos seguintes requisitos: pendência de julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária, envolvendo relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos; ou, ainda, a hipótese de questão relevante em que haja conveniência na prevenção ou composição de divergência, além da verificação da inexistência de recurso repetitivo afetado por Tribunal Superior.

Por conseguinte, positivado o juízo de admissibilidade e realizada a instrução argumentativa dos elementos que envolvem o ponto debatido, o Tribunal fixa a tese jurídica que conforma e define os limites objetivos da questão de direito suscitada, bem como, na mesma oportunidade, ao julgamento do recurso, remessa necessária ou processo de competência originária que serviu como causa-piloto.

Feita esta breve digressão, e no exercício do
juízo de admissibilidade, reconheço inicialmente a legitimidade deste Suscitante para a propositura do presente Incidente
– na qualidade de Relator da Conflito de Competência n.º 0813530-08.2022.8.14.0000
,
indicado como processo referência –, consoante dispõe o artigo 947, §1º, do CPC.

Dito isso, passo a abordar os demais pressupostos de admissibilidade do Incidente, nos moldes abaixo delineados.

1. DA QUESTÃO DE DIREITO.

O pedido de instauração do presente Incidente de Assunção de Competência narra que o Conflito de Competência apontado por este Relator como processo de referência corresponde a exemplar da controvérsia acima mencionada, tendo sido suscitado pela Excelentíssima Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho, Relatora integrante da 1ª Turma de Direito Privado, em face do Excelentíssimo Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, Relator integrante da 2ª Turma de Direito Público.

Em síntese, requer a fixação de tese vinculante pelo Tribunal Pleno, que uniformize o entendimento jurisdicional acerca da seguinte questão de direito:
definição da competência para o processamento de feitos, em 2ª instância, que envolvam a Administração Pública Indireta, a partir das matérias de fundo elencadas no art. 31, §1º, incisos de I a XIII, do RITJPA.

No caso em apreço, os autos do Agravo de Instrumento n.º 0812973-21.2022.8.14.0000 foram distribuídos ao Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, membro da 2ª Turma de Direito Público, que determinou a redistribuição do feito por entender tratar-se de matéria de direito privado. Redistribuído, o feito recaiu sob a relatoria da Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho, que, na oportunidade, defendendo a competência das Turmas de Direito Público, suscitou a Dúvida Não Manifestada Sob a Forma de Conflito, nos moldes do art. 24, XIII, “q”, do RITJPA, a fim dirimir a dúvida sobre qual seria o órgão competente para o processamento e julgamento do feito.

Após instaurada, a referida Dúvida foi cadastrada como Conflito de Competência Cível e, posteriormente, distribuída à minha Relatoria sob o número 0813530-08.2022.8.14.0000, no âmbito do Tribunal Pleno.

O Estudo de Viabilidade produzido pela Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas (COGEPAC) assinalou demandas que trazem a mesma matéria de fundo – de viés público ou privado – porém, com a prolação de decisões turmárias divergentes, ora pautando-se na natureza jurídica das partes envolvidas, ora considerando, em se tratando da Administração Pública Indireta, nas matérias de fundo elencadas nas normas definidoras de competência interna do TJPA (
ID 17057819
).

Segundo o mencionado estudo técnico, “
em relação à definição da competência do Órgão Julgador para a apreciação de feitos que envolvam a Administração Pública Indireta, a partir de matérias discutidas como de natureza pública ou privada, ou em razão da pessoa envolvida na relação processual, o Suscitante aponta a existência, no TJPA, de julgados que encampam a tese de que a definição da competência se daria em razão da matéria de fundo discutida na demanda originária, enquanto outras decisões posicionam-se no sentido de que a competência deve ser fixada em razão da pessoa”.

Assim sendo, mostra-se evidente a divergência entre as Turmas de Direito Público e Direito Privado, destacando como cerne da controvérsia a delimitação da competência pelos seguintes critérios, em se cuidando da Administração Pública Indireta: a) a partir da matéria de fundo debatida, de viés público ou privado; ou b) considerar a natureza jurídica das partes envolvidas.

2. DOS REQUISITOS LEGAIS DE ADMISSIBILIDADE.

Em relação aos requisitos de admissibilidade do Incidente de Assunção de Competência, o art. 947 do CPC assim dispõe:

Art. 947. É admissível a assunção de competência quando o julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos.

§ 1º Ocorrendo a hipótese de assunção de competência, o relator proporá, de ofício ou a requerimento da parte, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, que seja o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária julgado pelo órgão colegiado que o regimento indicar.

§ 2º O órgão colegiado julgará o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária se reconhecer interesse público na assunção de competência.

§ 3º O acórdão proferido em assunção de competência vinculará todos os juízes e órgãos fracionários, exceto se houver revisão de tese.

§ 4º Aplica-se o disposto neste artigo quando ocorrer relevante questão de direito a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre câmaras ou turmas do tribunal.

Assim, a lei previu duas hipóteses para utilização do Incidente de Assunção de Competência: uma no caput do art. 947 do CPC – que prevê a instauração do Incidente em face de relevante questão de direito, com grande repercussão social e sem repetição em múltiplos processos – e a outra, no §4º do citado dispositivo legal, com a finalidade de prevenir ou compor divergência entre câmaras ou turmas do Tribunal, visando promover a uniformidade jurisprudencial e a unidade do Direito.

Sobre tais modalidades, como bem pontuado no Estudo de Viabilidade (
ID 17057819
), Luiz Guilherme Marinoni leciona (
in Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
- Ed. 2023. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2023. p. 257-259):

O §4.º do art. 947 afirma que a fórmula processual prevista para a assunção da competência também se aplica quando “ocorrer relevante questão de direito a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre câmaras ou turmas do tribunal”.

Trata-se também de uma transferência de competência para um colegiado definido pelo regimento interno do tribunal
. A justificativa para a transferência do julgamento não é mais a existência de questão de direito com “grande repercussão social”.
Basta uma relevante questão de direito e, especialmente, que a sua solução seja “conveniente” para prevenir ou compor divergência entre câmaras ou turmas do tribunal. A transferência também é do julgamento do caso – recurso, remessa necessária ou ação originária – e não apenas da questão de direito
. (destaquei)

Registre-se, por oportuno, que, embora a norma processual mencione a expressão “sem repetição em múltiplos processos”, reputo que a questão, para ter relevância, não pode ser discutida em um único processo e que devem existir várias decisões e, consequentemente, o dissenso que justifica a modalidade de IAC para composição de divergência, de modo que tal enunciado deve ser interpretado de maneira extensiva.

Outrossim, o art. 184, §3º, do RITJPA estabelece como pressuposto negativo para o cabimento do IAC, a inexistência de afetação ou julgamento da matéria em recurso repetitivo perante os Tribunais Superiores, obstativa de seu cabimento, caso existisse proposta anterior de IRDR ou de IAC sobre a matéria.

Dessa forma, são pressupostos legais de admissibilidade do Incidente de Assunção de Competência: pendência de julgamento de recurso, remessa necessária ou processo de competência originária do tribunal; relevante questão de direito, com grande repercussão social ou conveniente para prevenção ou composição de divergência entre câmaras ou turmas do tribunal; além da inexistência de eventual afetação ou julgamento da matéria em recurso perante os Tribunais.

Nos tópicos a seguir, tais pressupostos serão individualmente abordados.

2.1. DA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO, DE REMESSA NECESSÁRIA OU DE PROCESSO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL.

Como estabelece o art. 947 do CPC, para que ocorra a hipótese de deslocamento de competência, é necessário que o pedido seja realizado na pendência de julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária do tribunal.

Consultando os autos, verifica-se que o presente Incidente indica como paradigma o
Conflito de Competência n.º 0813530-08.2022.814.0000, de competência originária do Tribunal Pleno desta Corte
, nos termos dos art. 24, XIII, “c”, do RITJPA, submetendo a questão de direito relevante que se busca solucionar por precedente qualificado.

Logo, no IAC em questão,
constato o preenchimento do requisito em comento
, eis que tal incidente é processo de competência originária do Tribunal e se encontra pendente de julgamento pelo órgão competente.

2.2. DA RELEVANTE QUESTÃO DE DIREITO A RESPEITO DA QUAL SEJA CONVENIENTE A PREVENÇÃO OU A COMPOSIÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE CÂMARAS OU TURMAS DO TRIBUNAL.

O art. 947, §4º, do CPC, identifica como requisito à admissibilidade do IAC, a existência de relevante questão de direito em que haja conveniência em prevenir ou compor a divergência.

Diferente do que acontece no
caput
do art. 947, onde se exige que a questão de direito relevante esteja associada à grande repercussão social, na hipótese prevista no §4º do referido dispositivo legal, a questão de direito que seja relevante e demande a prevenção ou composição da divergência também pode ser objeto do IAC para formação do precedente qualificado.

No que tange à relevância da questão, não se pode olvidar que a definição da controvérsia em apreço ultrapassa uma simples definição de competência entre Turmas de Direito Público ou Privado, uma vez que reflete na suscitação de inúmeros Conflitos, distribuídos a diversos Relatores com entendimentos dissonantes, para dirimir a dúvida sobre a competência, consoante exemplificado na relação constante do
ID 16481324.

Por tais razões, entendo notória a existência de relevante questão de direito.

Contudo, para a assunção de competência prevista no §4º do art. 947 do CPC, além de a questão de direito ser relevante, a respectiva definição deve ser “conveniente” para a prevenção ou para a composição da divergência entre câmaras ou turmas do tribunal.

Na espécie, verifico que a simples suscitação reiterada de Conflitos de Competência – conforme demonstrado na relação anexada ao estudo da COGEPAC (
ID 17057819
) – já indica o dissenso sobre a matéria, pois não há uniformidade nos julgados acerca da competência, em sede de 2º grau de jurisdição, para julgamento de ações que envolvam a Administração Pública Indireta, discutindo relações jurídicas de direito público e de direito privado.

A divergência se apresenta cristalina, haja vista que, de um lado, nos termos do art. 31, §1º e do art. 31-A, §1º, do RITJPA, a competência das Turmas seria definida pela matéria de fundo trazida pela demanda, podendo ser extraída dos elementos identificadores da ação, vale dizer, causa de pedir e pedido. Por outro lado, há julgados no sentido de que a competência do recurso interposto é determinada pela qualidade da parte envolvida na demanda, prevalecendo a norma trazida pela Resolução TJPA nº 14/2017, que redefiniu a competência das Varas de Fazenda Pública.

Por fim, cumpre ressaltar que a definição de competência que se pretende fixar por precedente, nesse momento, diz respeito unicamente ao processamento de processos nas Turmas de Direito Público e Privado, não tendo o condão de afetar as regras de competência bem estabelecidas para o 1º grau de jurisdição, bem como para os Juizados Especiais.

Assim, o referido Estudo de Viabilidade apurou que a divergência remanesce entre os órgãos julgadores, evidenciando a premente necessidade de definição da questão de direito ora apresentada, equacionando-se os Conflitos por meio de precedente judicial qualificado, em respeito às garantias fundamentais da isonomia, da segurança jurídica e do devido processo legal.

Isso posto, diante da relevância da questão abordada e da conveniente composição de divergência jurisprudencial, reputo que o pressuposto em apreço foi satisfeito.

2.3. DA INEXISTÊNCIA DE AFETAÇÃO DA MATÉRIA POR TRIBUNAL SUPERIOR.

Na dicção do art. 184, §3º, do RITJPA, é incabível o Incidente de Assunção de Competência diante de “
eventual afetação ou julgamento da matéria em recurso repetitivo perante os Tribunais Superiores e a existência de proposta anterior de IRDR ou de IAC sobre a matéria, afastado o efeito vinculativo da informação prestada”.

Nessa conjuntura, verifico que, no aludido estudo da COGEPAC, foi informado que inexiste tema ou tese versando sobre a questão de direito ora discutida, nos Tribunais Superiores, mostrando-se igualmente superado o presente requisito negativo
(ID 17057819)
.

3. DA NECESSIDADE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA E O SISTEMA BRASILEIRO DE PRECEDENTES.

Na espécie, o exame dos autos e a pesquisa realizada apontam para a necessidade e conveniência na admissibilidade do presente IAC, a fim de que seja formado um precedente obrigatório, no âmbito do Poder Judiciário paraense, relativo à matéria local, com eficácia vinculante a todos os processos que tramitem na Justiça Estadual, a teor do art. 985, I, do CPC.

A fixação de tese ensejará os efeitos inerentes ao Sistema Brasileiro de Precedentes, favorecendo a estabilidade, a integridade e a coerência das decisões judiciais, em âmbito estadual, além de irradiar efeitos relativos à gestão do acervo processual, contribuindo com a eficiência e a celeridade na tramitação das ações já propostas, assim como implicando na diminuição da taxa de litigância sobre o tema.

No ponto, elucidativo é o seguinte trecho da “Exposição de Motivos” do CPC atual (
in Código de processo civil e normas correlatas
– 7. Ed. – Brasília: Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2015, p. 28-29):

O novo Código prestigia o princípio da segurança jurídica, obviamente de índole constitucional, pois que se hospeda nas dobras do Estado Democrático de Direito e visa a proteger e a preservar as justas expectativas das pessoas.

Todas as normas jurídicas devem tender a dar efetividade às garantias constitucionais, tornando “segura” a vida dos jurisdicionados, de modo a que estes sejam poupados de “surpresas”, podendo sempre prever, em alto grau, as consequências jurídicas de sua conduta.

Se, por um lado, o princípio do livre convencimento motivado é garantia de julgamentos independentes e justos, e neste sentido mereceu ser prestigiado pelo novo Código, por outro, compreendido em seu mais estendido alcance, acaba por conduzir a distorções do princípio da legalidade e à própria ideia, antes mencionada, de Estado Democrático de Direito. A dispersão excessiva da jurisprudência produz intranquilidade social e descrédito do Poder Judiciário.

Por essas razões, o caso em apreço deve ser objeto de composição de divergência jurisprudencial, eis que preenche, simultaneamente, os pressupostos elencados no art. 947 do CPC, bem como o requisito negativo, considerando a ausência de afetação da matéria em sede de recurso repetitivo ou dotado de repercussão geral. Nesse sentido, o estabelecimento de tese jurídica vinculante pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará atenderá ao anseio de confiabilidade e de estabilidade inerentes aos precedentes judiciais qualificados.

4. DA TESE JURÍDICA.

Superada a análise dos requisitos para admissão, cumpre agora delimitar o objeto de julgamento do presente Incidente, ainda que de forma não definitiva, eis que a futura instrução processual poderá vir a apontar a conveniência de se ajustar a delimitação original.

Nesse sentindo, consoante indicado na petição de suscitação, a questão de direito a ser dirimida pelo órgão colegiado superior consiste em estabelecer a
“definição da competência,

em 2ª instância, para os feitos que envolvam a Administração Pública Indireta, a partir das matérias de fundo elencadas no art. 31, §1º, incisos de I a XIII, do RITJPA”.

5. DA SUSPENSÃO DOS CONFLITOS DE COMPETÊNCIA PENDENTES DE JULGAMENTO.

Superada a abordagem acerca do juízo de admissibilidade do presente IAC, passo a discorrer sobre a possibilidade da suspensão dos Conflitos de Competência e de Dúvidas Não Manifestadas Sob a Forma de Conflito, em 2º Grau, que tratem da matéria objeto do Incidente.

Por oportuno, saliento que, permitir a continuidade da tramitação de tais Conflitos de Competência e de Dúvidas Não Manifestadas Sob a Forma de Conflito – antes do julgamento meritório deste IAC – perante órgãos julgadores com entendimentos dissonantes, tem aptidão para gerar múltiplas decisões conflitantes, além de atos processuais desnecessários, especialmente recursos das partes inconformadas.

Em face do expendido, reconheço o preenchimento dos pressupostos de urgência referidos pelo artigo 300 do CPC, especialmente no que respeita ao risco para o resultado útil do processo, pondo em relevo que o
fumus boni iuris
advém da probabilidade da interpretação defendida quanto à questão de direito afetada, enquanto o
periculum in mora
repousa no risco de prejuízo decorrente da demora na definição da tese, diante da prolação de decisões destoantes, lesivas à isonomia e à segurança jurídica.

Visando o alcance da finalidade maior do IAC de redirecionar a competência para julgamento da questão relevante e pacificar a jurisprudência, garantindo previsibilidade e segurança jurídica
, PROPONHO a suspensão de todos os Conflitos de Competência Cível e de Dúvidas Não Manifestadas Sob a Forma de Conflito em tramitação, em âmbito estadual, cuja causa de pedir se mostre diretamente relacionada à matéria de direito processual objeto deste Incidente
– fixação da competência para julgamento, em 2ª instância, a partir da matéria de fundo discutida, quando figurar em um dos polos da lide a Administração Pública Indireta – até o seu julgamento final, conforme disposto no art. 184-A do RITJPA

Em relação aos Conflitos de Competência e de Dúvidas Não Manifestadas Sob a Forma de Conflito que venham a ser suscitados sobre a mesma controvérsia jurídica após a presente deliberação do Tribunal Pleno acerca da suspensão do trâmite, a Relatoria de tais Conflitos deve designar qual Juízo ficará responsável pela apreciação de medidas urgentes eventualmente requeridas nos processos originários, a teor do art. 955 do CPC.

Apenas após tal providência da Relatoria, o correspondente Conflito de Competência Cível ou Dúvida Não Manifestada Sob a Forma de Conflito deverá ser suspenso, até que seja firmada tese vinculante, no bojo do presente IAC, sendo tal providência consentânea com o resguardo da integridade do direito e visa o estabelecimento de jurisprudência íntegra, estável e coerente, assim assegura o devido processo legal, a isonomia, a segurança jurídica e a duração razoável do processo.

6. DO DISPOSITIVO.

Por todo o exposto, preenchidos os requisitos do art. 947 do Código de Processo Civil, considerando a existência de processo de competência originária pendente de julgamento nesse Tribunal, bem como de relevante questão de direito sobre a qual seja conveniente a composição da divergência jurisprudencial, adicionada à ausência de afetação da matéria nos Tribunais Superiores,
voto pela ADMISSÃO do presente Incidente de Assunção de Competência
,

a fim de que esta Corte estabeleça a pertinente tese jurídica a respeito da
definição da competência, em 2ª instância, para os feitos que envolvam a Administração Pública Indireta, a partir das matérias de fundo elencadas no art. 31 §1º, incisos de I a XIII, do RITJPA
.

Com esteio na conjugação dos arts. 982, I e 955, ambos do CPC, com o art. 184-A, §3º, do RITJPA,
voto pela SUSPENSÃO

dos Conflitos de Competência e de Dúvidas Não Manifestadas Sob a Forma de Conflito, ambos em 2º Grau, que versem sobre a controvérsia em questão, consignando que, nos que venham a ser suscitados no decorrer da tramitação do presente IAC, a correspondente Relatoria deverá designar o Juízo que apreciará, em caráter provisório, as medidas urgentes eventualmente requeridas no processo principal – a teor do art. 955 do CPC
–, após o que o Conflito de Competência ou a Dúvida Não Manifestada sob a Forma de Conflito ficará suspenso, até o julgamento meritório deste Incidente de Assunção de Competência pelo Tribunal Pleno.

Ademais, voto pela adoção das seguintes providências:

REGISTRO da admissibilidade deste Incidente de Assunção de Competência no banco de dados desta Corte e no Banco Nacional de Precedentes do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ambos sob a responsabilidade do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas (NUGEPNAC);

COMUNICAÇÃO à Presidência deste Tribunal de Justiça e ao Conselho Nacional de Justiça, com cópia da presente decisão, acerca da admissão do presente Incidente;

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO aos(às) Magistrados(as) e Órgãos Julgadores do Tribunal de Justiça, dando ciência da decisão de suspensão processual ora exarada;

INTIMAÇÃO do Ministério Público;

Após, retornem os autos conclusos para os fins de Direito.

É como Voto.

Belém, (data registrada no sistema)

Desembargador
LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Relator

Belém, 12/04/2024